Tribunal: TJMT
Processo: 1024832-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024832-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), WEVERSON SQUIVEL DE OLIVEIRA - CPF: 704.230.851-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (IMPETRANTE), KASE DLHONE SEVERO DA SILVA SANTOS - CPF: 127.007.504-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO MAGNO DE JESUS JUNIOR - CPF: 103.276.465-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MAXIMO DA SILVA - CPF: 108.389.911-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1.
INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. 2
.
PREDICADOS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIENCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PUBLICA. 4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR.
PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA. ORDEM
DENEGADA
EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

Inobstante a primariedade do paciente, sua aparente periculosidade à sociedade é extraída das circunstâncias fáticas graves, quais sejam :
modus operandi
da ação delituosa - entrega de entorpecentes na modalidade “delivery”-; quantidade e qualidade da droga apreendida (22 invólucros plásticos de substância análoga a cocaína), além dos apetrechos e acondicionamento do entorpecente

(envelopes “Zip

Lock”)

o que, consoante entendimento jurisprudencial, é motivo apto a justificar a medida extremada, de modo, que não há falar em fundamentação inidônea.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não

se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
.

4.

O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados da filha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão de liminar, impetrado em favor de
Weverson Squivel de Oliveira
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo Plantonista da Comarca de Campo Novo do Parecis/M
T, aqui apontado como autoridade coatora, por
homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva
nos autos n.o 1002915-03.2022.8.11.00050, porque teria supostamente praticado os delitos de
Tráfico de Droga
e
Associação ao Tráfico.
(Id. 152587157- Pg. 137-146)

A ilustrar o aventado
constrangimento ilegal
, a Defesa sustenta que o MM. Juízo singular não cuidou de analisar individualmente a situação do favorecido nesta ordem, olvidando-se de que ele, é
primário e tem uma filha recém-nascida que depende exclusivamente de seus cuidados.

Diante desse quadro, alega
não haver a satisfação do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, tendo sido omissa a d. autoridade tida por coatora, no exame da suficiência e adequação das cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP, tornando ilegal o decreto da prisão preventiva do beneficiário deste remédio heroico.

Com arrimo nessas assertivas e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postula o impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura ou
aplicação de medida cautelar.

Subsidiariamente, que seja determinada a
prisão domiciliar
em substituição da prisão preventiva
.

No
mérito
, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
. (Id.152587150)

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada no Id. 152587151 a Id. 152587157.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 152750690)

Solicitadas, as informações foram prestadas pela autoridade indigita coatora.

(Id. 153507196)

A d. PGJ, é pela
denegação da ordem
, em parecer assim sintetizado (Id. 153913674):

“
Habeas Corpus:
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou com a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso III ou VI do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantida da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que o paciente Weverson foi preso em flagrante durante rondas e monitoramento realizadas pela Policia Militar, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT que buscavam um suspeito que conduzia uma motocicleta Broz de cor laranja e estaria realizando o delivery de entorpecentes, logrando-se êxito em realizar abordagem do paciente que conduzia uma motocicleta com as características citadas e ao realizar uma busca pessoal fora encontrado com o suplicante Weverson, portando em seu bolso 05 (cinco) envelopes zip lock contendo porções de substância entorpecente análoga à “Cocaína” e a importância de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro em espécie. Em prossecução, devido a situação de flagrância, fora realizada busca domiciliar na residência do paciente Weverson, localizada na Rua Angelim n°. 48, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, com o seu consentimento expresso em termo de autorização assinada (Id n°. 152587157-Pág. 13), sendo localizado na referida residência 01 (uma) balança de precisão, 125 (cento e vinte cinco) envelopes de zip lock e 10 (dez) envelopes zip lock contendo porções de substância entorpecente análoga à “Cocaína”, bem como o corréu Erivaldo, o qual portava uma carteira de couro preta com 06 (seis) envelopes zip lock contendo porções de substância entorpecente análoga à “Cocaína”, como se verifica no termo de exibição e apreensão (Id n°. 152587157-Pág. 19/20), restando evidenciada prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Há de se destacar que as condutas do Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas praticadas pelo suplicante Weverson possuem elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco a ordem pública. – Consabido, tem-se que “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJHC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – Quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora exista documento hábil atestando que o suplicante possui 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade (Id n°. 152587152-Pág. 01), verifica-se que no caso em comento não restou comprovado a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da sua filha de 01 (um) ano 07 (sete) meses de idade, posto que a criança atualmente ao que tudo indica, se encontra sob os cuidados da mãe, o que impossibilita a concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V e 318-A do CPP. –
Pela denegação da ordem.” (Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Weverson

Squievel de Oliveira
foi preso em flagrante durante rondas e monitoramento realizadas pela Policia Militar, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT que buscavam um suspeito que conduzia uma motocicleta Broz de cor laranja e estaria realizando o delivery de entorpecentes, logrando-se êxito em realizar abordagem do paciente que conduzia uma motocicleta com as características citadas.

Desse modo, ao realizar uma busca pessoal fora encontrado com Weverson, portando em seu bolso 5 envelopes zip lock contendo porções de substância entorpecente análoga à “Cocaína” e a importância de R$ 70,00 em dinheiro em espécie.

Em prossecução, devido a situação de flagrância, fora realizada busca domiciliar na residência do paciente Weverson, , com o seu consentimento expresso em termo de autorização assinada (Id n°. 152587157-Pág. 13), sendo localizado na referida residência 1 balança de precisão, 125 envelopes de zip lock e 10 envelopes zip lock contendo porções de substância entorpecente análoga à “Cocaína”, bem como com o corréu Erivaldo, o qual portava uma carteira de couro preta com 6 envelopes zip lock contendo porções de substância entorpecente análoga à “Cocaína”.

Feita essas breves considerações, passo análise das teses arguidas pelo impetrante.

O paciente
alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea. Acrescenta que o paciente possui predicados favoráveis, sendo, portanto, perfeitamente possível substituir sua segregação processual por medida cautelar diversa.

Inicialmente, convém destacar que para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Nota-se que no decreto preventivo, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os delitos pelos quais está sendo acusado [tráfico de drogas e associação ao tráfico], quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Em seu
decisium
destacou
fumus comissi delicti
, nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes imputados.

Inclusive ressaltou que as porções de droga e balança foram encontradas junto com o paciente e
Erivaldo
, assim como na residência do paciente, situação diversa do que ocorreu com
Gabriel e Kase
que estavam na residência de
Weverson
no momento da prisão.

Quanto ao
periculum in libertatis
, inobstante a primariedade do paciente, sua aparente periculosidade à sociedade é extraída das circunstâncias fáticas graves, quais sejam :
modus operandi
da ação delituosa
-entrega de entorpecentes na modalidade “delivery”-;
quantidade
e
qualidade da droga apreendida
(22 invólucros plásticos de substância análoga a cocaína), além dos
apetrechos e acondicionamento do entorpecente

(envelopes “Zip

Lock”)

o que, consoante entendimento jurisprudencial, é motivo apto a justificar a medida extremada, de modo que não há falar em fundamentação inidônea.

Desse modo, entendo que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
e se afiguram
válidos
para autorizar a colocação do paciente em cárcere.

Ainda sob esse aspecto,
embora dignas de nota, e
ventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós
,
a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
” (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 30.4.2021).

No mesmo caminho,
o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
preleciona:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”

Por corolário lógico, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir nova disseminação de substâncias ilícitas na localidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e está exposto de forma fundamentada e concreta, é
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, no que concerne ao argumento de que o paciente possui filha menor de idade, sendo o único provedor deles, embora conste o termo de declaração da genitora da criança, não há alusão, com base em elementos concretos, de que esta não possua condições, ou é incapaz de prestar assistência a sua filha.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que todo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidado
.

Aliás, sobre essa matéria destaco que
“(...) Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.” (N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023